Tribunal: CARF
Processo: 19613.725346/2021-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19613.725346/2021-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.377 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
RUBENS COVELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2020
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por
meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa
todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no
lançamento.
DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO. CASA GERIÁTRICA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA MOTIVAR A
DEDUTIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual do imposto de renda os
pagamentos realizados a título de despesas médicas efetuadas pelo contribuinte
e seus dependentes se restar comprovado que os pagamentos efetuados
atendem os requisitos legais para dedutibilidade dos valores pagos.
A despesa de internação em clínica geriátrica e/ou instituição de longa
permanência para idosos, só poderá ser deduzida se o referido estabelecimento
for qualificado como hospital ou se enquadrar como estabelecimento
hospitalar.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de
1996, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
MULTA
APLICADA.
CONFISCO.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19613.725346/2021-77
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.377 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.725346/2021-77

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado(a)), Fernando Gomes Favacho, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Francisco Nogueira Guarita, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 77/89) interposto contra decisão no acórdão da
24a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil08 (fls. 62/68), que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na Notificação de
Lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em 19/04/2021, no montante de R$
37.713,09, já incluídos multa de ofício (passível de redução) e juros de mora (calculados até
30/04/2021), com a apuração da infração de DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS
MÉDICAS no montante de R$ 402.922,82 (fls. 52/55), em decorrência da revisão da declaração
de ajuste anual do exercício de 2020, ano-calendário de 2019, entregue em 25/06/2020 (fls.
34/48).
Do Lançamento
Segundo relatado no acórdão recorrido (fl. 63):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2020, ano-calendário 2019,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 21.251,61, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de dedução indevida de despesas médicas no total de R$
402.922,82, detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Regularmente intimado a comprovar suas despesas médicas, o contribuinte
apresenta Declaração, emitida pela liga das senhoras católicas de SP - Lar
Sant’ana - Residenc, informando que o total de mensalidade pagas pelo
contribuinte, em benefício da hospedagem de Emília Leite Covelli, foi de R$
402.922,82. Entretanto, conforme verificamos no cadastro CNPJ, referida
empresa (LIGA DAS SENHORAS CATÓLICAS DE SP - LAR SANT ANA -
RESIDENC) não consta como prestadora de atividades de hospitalares,
verificamos que ela está cadastrada no cnpj com atividades : CNAE: 8511-2-00
Educação infantil -creche, 4785-7-99 - Comércio varejista de outros artigos
usados ; 8512-1-00 - Educação infantil - pré-escola ; 513-9- 00 - Ensino
fundamental; 8520-1-00 - Ensino médio; 8599-6-99 -Outras atividades de ensino
não especificadas anteriormente ; 8730-1-99 - Atividades de assistência social
prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.377 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.725346/2021-77

anteriormente. Ressalte-se que as despesas de internação em estabelecimento
geriátrico são dedutíveis a titulo de hospitalização apenas se o referido
estabelecimento se enquadrar nas normas relativas a estabelecimentos
hospitalares editadas pelo Ministério da Saúde, situação em que têm atividades
cadastrais como: cnae 8610101: atividades de atendimento hospitalar, e CNAE
8630-5/03 clinicas, razão pela qual essa dedução deverá ser glosada.
(...)
Da Impugnação
Regularmente intimado do lançamento em 31/05/2021 (AR de fl. 57), o
contribuinte apresentou impugnação em 21/06/2021 (fls. 06/18), acompanhada de documentos
(fls. 19/33), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fls. 63/64):
(...)
Cientificado do lançamento em 31/05/2021, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 21/06/2021.
O contribuinte se insurge contra a glosa de despesas médicas, alegando as despesas
médicas da mãe e dependente, Sra. Emilia Leite Covelli, junto à casa de repouso Lar
Sant’ana (Liga das Senhoras Católicas de São Paulo – 60.597.044/016-59), no valor de
R$ 402.922,82 seriam dedutíveis, pois o estabelecimento teria caráter hospitalar.
Defende que os funcionários da casa de repouso fornecem atendimento médico,
especialmente médicos que acompanham sua evolução clínica, prescrevem remédios,
auxiliam no tratamento.
O próprio site da instituição deixaria claro não se tratar apenas de acomodação, mas sim
de cuidados médicos especializados para idosos.
Cita a legislação e julgado do TRF4 para explicitar o entendimento de que o
estabelecimento geriátrico não necessitaria ser enquadrado como hospital para que fosse
dedutível, mas apenas que o serviço prestado possuísse característica hospitalar.
Menciona que o CNAE seria de “clínicas e residências geriátricas”.
Por outro lado, argumenta que a multa de ofício teria efeito confiscatório.
Cita o princípio da vedação ao confisco e jurisprudência judicial.
Concluiu, para solicitar o provimento do pleito, com o cancelamento do débito, ou
alternativamente, que a multa seja reduzida para 20%.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 24a Turma da DRJ/08, em sessão de 10
de outubro de 2022, no acórdão no 108-030.422, julgou a impugnação improcedente (fls. 62/68).
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 21/03/2023 (AR de fl. 74), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 11/04/2023 (fls. 77/89), em síntese, com os seguintes
argumentos:
Argui a insubsistência da glosa mantida sobre as despesas médicas no valor de R$
402.922,82, pagas à Liga das Senhoras Católicas de São Paulo, mantenedora do Lar Sant’Ana,
referente gastos do Recorrente com sua dependente-genitora, Sra. EMILIA LEITE COVELLI.
A manutenção da glosa deveu-se ao fato de que, no entendimento do juízo a quo,
os serviços prestados pela Liga das Senhoras Católicas de São Paulo (“Lar Sant’Ana”, CNPJ
60.597.044/0016-59) não poderiam ser considerados como gastos médicos para fins tributários,
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.377 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.725346/2021-77

tendo em vista que somente seriam “médicos” os serviços prestados por hospitais ou clínicas,
razão pela qual os CNAE’s do Lar Sant’Ana não se adequariam para fins de dedução de IRPF.
Esclarece que na redação do artigo 8o, inciso II, alínea “a” da Lei no 9.250 de
19951 não há qualquer exigência legal de determinada Classificação Nacional de Atividade
Econômica – CNAE para que haja direito à dedução. Muito menos, não há qualquer exigência de
que o prestador de serviço seja um “Hospital”. O que a Lei exige é que os pagamentos efetuados
pelo contribuinte do IRPF sejam referentes a serviços médicos.
Alega não merecer razão os fundamentos adotados pelo acórdão que tomam por
consideração atos normativos infralegais, tais como o ADI no 19/2007, haja vista que não poderia
a Receita Federal do Brasil restringir o conteúdo estampado na Lei no' 9.250 de 1995. Como bem
se sabe, as Instruções Normativas e demais atos infralegais expedidos pela Receita Federal do
Brasil não podem inovar, ficando suas disposições limitadas aos comandos e limites da Lei. Essa
é a regra básica e geral de todo o ordenamento jurídico, sob pena de afronta ao princípio da
legalidade (artigo 150, I, CF).
Além disso, as deduções do Imposto de Renda consistem em aspectos de redução
da base de cálculo de imposto, razão pela qual deve ser estritamente tratada em sede de lei
ordinária (artigo 97, II, CTN). Eventuais Instruções Normativas, Portarias ou Atos Declaratórios
possuem a função restrita de complementar a Lei e não a restringir.
A Liga das Senhoras Católicas de São Paulo (Lar Sant’Ana) trata-se de uma
notória instituição dedicada a abrigar idosos, com fornecimento de todos os cuidados médicos
físicos e mentais necessários para essa faixa etária. Prova disso é que uma simples consulta ao
CNPJ da instituição, a qual aponta o CNAE 8711-5/01 – clínicas e residências geriátricas, o qual
está diretamente relacionado aos cuidados com a saúde, com atendimento médico e de
enfermagem constante.
O próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), órgão
responsável pela edição dos CNAE’s, deixa claro que se trata de um código de atividade para
serviços de cuidados médicos/psicológicos.
Ressalta que a principal razão do Recorrente ter internado sua dependente-
genitora no Lar Sant’Ana foi o fornecimento de cuidados médicos especializados na geriatria. Os
médicos alocados, bem como os enfermeiros, são dedicados a acompanhar a evolução clínica dos
pacientes idosos, prescrevendo medicamentos, auxiliando tratamentos em andamento, entre
tantos outros serviços que a alta idade exige.
Subsidiariamente, manifesta-se sobre o caráter confiscatório da multa aplicada
com fundamento no artigo 44, I, da Lei no 9.430 de 1996, a qual adotou como base de cálculo o
valor do imposto suplementar supostamente devido e a alíquota expressiva de 75% (setenta e

1 LEI No 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá
outras providências.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis
exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.377 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.725346/2021-77

cinco por cento. Invoca os artigos 150, inciso IV, 5o, inciso XXII e 170, incisos I e II da
Constituição Federal e colaciona jurisprudência Supremo Tribunal Federal.
Ao final requer:
(i) seja integralmente reformado o v. acórdão recorrido, com a reversão da glosa
efetuada sobre as despesas médicas informadas pelo RECORRENTE cancelando-se o
lançamento de IRPF suplementar haja vista todos os gastos corresponderem a “serviços
médicos”, nos termos da Lei;
(ii) na remota hipótese de não se entender pelo cancelamento da cobrança, que a multa
seja reduzida para patamar não superior a 20%, diante do seu nítido caráter
confiscatório.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade devendo pois ser conhecido.
O texto base que define o direito da dedução com despesas médicas e a
correspondente comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II,
alínea “a” e §§ 2o e 3o do artigo 8o e artigo 73 do Decreto no 9.580 de 20182, reproduzidos
abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro de 1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro

2 DECRETO No 9.580, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018. Regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e
a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.377 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.725346/2021-77

Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
DECRETO No 9.580, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018
CAPÍTULO III
DA DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
Seção I
Das despesas médicas
Art. 73. Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na
declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, e as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
caput, inciso II, alínea “a”).
§ 1o Para fins do disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, e a
entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da
mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se aos pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, do
endereço e do número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu, e, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro; e
V - na hipótese de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do
beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita por meio da utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América,
estabelecido para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira
quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se dedutíveis como despesas médicas os pagamentos relativos à
instrução de pessoa com deficiência física ou mental, desde que a deficiência seja
atestada em laudo médico e que o pagamento seja efetuado a entidades destinadas a
pessoas com deficiência física ou mental.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.377 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.725346/2021-77

§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico somente
poderão ser deduzidas se o estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos
da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
decorrência de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de ajuste anual (Lei no 9.250, de 1995,
art. 8o, § 3o).
(...)
Dos referidos atos normativos extrai-se que poderão ser deduzidos da base de
cálculo do imposto de renda devido, os pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes e limitados a pagamentos especificados e comprovados,
com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Nos termos do disposto no artigo 66 do Decreto no 9.580 de 2018:
Art. 66. As deduções ficam sujeitas à comprovação ou à justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo estabelecido na intimação,
esclarecimentos ou documentos sobre inconsistências ou indícios de irregularidade
fiscal detectados nas revisões de declarações, exceto quando a autoridade fiscal dispuser
de elementos suficientes para a constituição do crédito tributário.
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou de justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, a glosa das despesas
médicas pleiteadas deveu-se à falta de comprovação ou de previsão legal para sua dedução,
conforme se observa do excerto abaixo reproduzido (fl. 53):

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.377 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.725346/2021-77

A decisão de primeiro grau não acolheu os argumentos do contribuinte, mantendo
a glosa realizada, sob os seguintes fundamentos (fls. 65/67):
(...)
Foram glosados R$ 402.922,82 a título de despesas médicas, conforme o quadro a
seguir:

Apesar do interessado ter declarado tal despesa como sendo do titular, da análise dos
documentos e da própria impugnação, conclui-se que a despesa é da dependente, Sra.
Emilia Leite Covelli.
Veja-se que as Perguntas e Respostas DIRPF 2020 orientam sobre as despesas de
internação em estabelecimento geriátrico:
DESPESAS MÉDICAS DEDUTÍVEIS
347 – Quais são os despesas médicos dedutíveis na Declaração de Ajuste
Anual?
(...)
Despesas de internação em estabelecimento geriátrico são dedutíveis a titulo de
hospitalização apenas se o referido estabelecimento se enquadrar nas normas
relativas a estabelecimentos hospitalares editadas pelo Ministério do Saúde e
tiver a licença de funcionamento aprovada pelos autoridades competentes
(municipais, estaduais ou federais).
O Ato Declaratório Interpretativo RFB no 19/2007, publicado no Diário Oficial da
União de 10 de dezembro de 2007, dispõe sobre o conceito de serviços hospitalares para
fins de determinação da base de cálculo do imposto de renda,
Artigo Único. Para efeito de enquadramento no conceito de serviços
hospitalares, a que se refere o art. 15, § 1o, inciso III, alínea "a", da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, os estabelecimentos assistenciais de saúde devem
dispor de estrutura material e de pessoal destinada a atender a internação de
pacientes, garantir atendimento básico de diagnóstico e tratamento, com equipe
clinica organizada e com prova de admissão e assistência permanente prestada
por médicos, possuir serviços de enfermagem e atendimento terapêutico direto
ao paciente, durante 24 horas, com disponibilidade de serviços de laboratório e
radiologia, serviços de cirurgia e/ou parto, bem como registros médicos
organizados para a rápida observação e acompanhamento dos casos.
Parágrafo único, São também considerados serviços hospitalares os serviços pré-
hospitalares, prestados na área de urgência, realizados por meio de UTI móve1
instaladas em ambulâncias de suporte avançado (Tipo "D") ou em aeronave de
suporte médico (Tipo "E"), bem como os serviços de emergências médicas,
realizados por meio de UTI móvel, Instaladas em ambulâncias classificadas nos
Tipos “A”, “B”, “C” e "F", que possuam médicos e equipamentos que
possibilitem oferecer ao paciente suporte avançado de vida.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.377 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.725346/2021-77

O CNAE primário da instituição está cadastrado como "8711-5-01 Clínicas e
residências geriátricas e o CNAE secundário como "8711-5-02 - Instituições de longa
permanência para idosos".
O interessado juntou relatório médico emitido pelo Lar Sant'ana, fl. 32, no qual consta o
acompanhamento que a Sra. Emília recebe:

Veja-se que a Sra. Emília faz consultas médicas periódicas, mas o serviço que é
oferecido em tempo integral não é hospitalar, mas característico de residência geriátrica.
Da mesma forma, o CNAE indicado pelo Lar Sant'ana não é referente a serviço
hospitalar. Serviços hospitalares tem CNAEs como 8610101 (atividades de atendimento
hospitalar) e 8630-5/03 (clínicas).
Em consulta ao site de Ministério da Saúde
ihttp://cnes.datasus,gov.br/pages/estabelecimentos/consulta/jsp), não foi encontrado o
cadastro do estabelecimento.
Portanto, conclui-se que as despesas efetuadas junto ao estabelecimento de CNPJ
60.597.044/016-59 não podem ser considerados, para fins tributários, como despesas a
título de hospitalização.
Desta forma, deve ser mantida a glosa de R$ 402.922,82.
(...)
O motivo ensejador da glosa decorreu do fato da indedutibilidade da internação
em estabelecimento geriátrico, quando o estabelecimento não se enquadrar nas normas relativas
a estabelecimentos hospitalares editadas pelo Ministério da Saúde.
A decisão recorrida, cujos fundamentos para a manutenção da glosa foram
reproduzidos anteriormente, fundamenta de forma minuciosa os motivos ensejadores pelos quais
os pagamentos efetuados à entidade Lar Sant’Ana não podem ser deduzidos como despesas
médicas:
 Ainda que a sra. Emília realize consultas médicas periódicas, o serviço que é
oferecido em tempo integral não é hospitalar, mas característico de residência
geriátrica.
 O CNAE indicado pelo Lar Sant'Ana não se refere a serviço hospitalar e
 Não consta no Ministério da Saúde o cadastro do estabelecimento.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.377 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.725346/2021-77

Do exposto, tendo em vista a legislação de regência, não restaram atendidos os
requisitos para dedutibilidade dos valores declarados, razão pela qual deve ser mantida a glosa
efetuada, por falta de previsão legal a motivar a respectiva dedução.
O contribuinte argui que as Instruções Normativas e demais atos infralegais
expedidos pela Receita Federal do Brasil têm a função de complementar a lei e não podem
inová-la ou restringi-la, ficando suas disposições limitadas aos comandos e limites da lei, sob
pena de afronta ao princípio da legalidade (artigo 150, I, CF).
Sobre o assunto, convém trazer a colação a disposição contida no artigo 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), contendo o rol das normas complementares da legislação
tributária3:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo.
No caso em análise, o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 19/2007, publicado
no Diário Oficial da União de 10 de dezembro de 2007, é ato normativo interpretativo expedido
por autoridade administrativa e, como tal, funciona como norma complementar à legislação,
editada com fundamento no artigo 100 do Código Tributário Nacional, vinculando, portanto, a
administração da Receita Federal do Brasil (RFB) e os contribuintes ao entendimento nele
expresso.
Em vista do exposto, não há como ser acolhido o argumento do contribuinte,
razão pela qual deve ser mantida integralmente a glosa de despesas médicas no valor de R$
402.922,82.
Da Multa de Ofício
O contribuinte solicita a readequação da multa aplicada para patamar não superior
a 20% do valor do imposto suplementar devido, alegando que a multa de 75% imposta revela
nítido caráter confiscatório.
Nos casos de lançamento de ofício, como se configura a situação presente, a multa
aplicada está prevista no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 19964, de

3 Nos termos do artigo 96 do CTN:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
4 LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para
a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.377 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.725346/2021-77

modo que o fisco não possui qualquer discricionariedade de reduzi-la ou dispensá-la, sob pena
de violação funcional, por força do artigo 142 do CTN.
O artigo 61, § 2o da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 19965, que limita o
percentual da multa em 20%, diz respeito à multa de mora incidente sobre tributos não pagos nos
prazos previstos na legislação específica.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada em razão da sua
natureza de confisco deve-se ressaltar que a autoridade julgadora de instância administrativa não
tem competência para se manifestar acerca da constitucionalidade e legalidade das normas
regularmente editadas segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada
constitucionalmente ao Poder Judiciário.
Além do mais a matéria encontra-se sumulada, objeto da Súmula CARF no 2,
abaixo reproduzida e, por conseguinte, de observância obrigatória pelos membros deste
Conselho Administrativo, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF6. Assim dispõe a referida
súmula:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
5 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo
previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do
art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
6 PORTARIA MF No 1634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023. (Publicado(a) no DOU de 22/12/2023, seção 1,
página 55). Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e dá outras
providências
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.

Fl. 106
DF CARF MF
Original